Tribunal: STF
Processo: Rcl 70037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí e Fundação Piauí Previdência contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (Processo 0002811-04.2013.8.18.0000) que teria, em tese, aplicado equivocadamente o que decido pelo STF ao apreciar os Temas 24-RG, RE 563.708; e 41-RG, RE 563.965, ambos de relatoria da Min. CÁRMEM LÚCIA; bem como o Tema 395-RG, RE 638.115, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que o autor pleiteia o reestabelecimento de ato de incorporação de gratificação que foi declarado nulo pela Corte de Contas do Estado. 



    Segundo consta dos autos, na sessão administrativa no 02, de 16.02.2007, o plenário do TCE – PI, em análise da solicitação de incorporação de gratificação de servidores do TCE/PI decidiu pelo indeferimento dos pedidos, pois os interessados não tinham preenchido os requisitos para a incorporação da gratificação até o dia 16.12.98, data do início da vigência da EC n. 20/98. 



    [...]



    Em decisão de no 1064/09 (Processo Administrativo TC-N no009513/0), prolatada no dia 18 de dezembro de 2009, em sessão plenária da Corte de Contas, decretou-se definitivamente nulos de pleno direito os atos administrativos que autorizavam a concessão de quintos pecuniários aos servidores, razão pela qual o apelado ajuizou a presente demanda, alegando, em síntese: i) decadência administrativa do ato do gestor; ii) ausência absoluta de fundamentação; iii) vedação à retroação de interpretação ‘in mallan partem’ (sic), e; iv) direito adquirido à gratificação. 



    [...]



    Após oportunizar réplica à contestação, o MM. Juiz sentenciou o feito em julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, CPC, de modo a refutar a decadência do direito da administração pública anular seus atos administrativos, porquanto, em análise ao interstício das datas, verificou que não transcorreram os 5 (cinco) anos. 



    [...]



    Adiante, na contramão do pensamento jurídico até então esposado, o Juízo de primeira instância, em evidente equívoco, entendeu ser cabível a incorporação da gratificação pelo requerente considerando que ele havia preenchido os requisitos para sua concessão, à razão de 4/5 até o dia 01.05.2000, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 23/99. 



    [...]



    O Estado do Piauí e o Autor apresentaram apelação tendo o E. Tribunal de Justiça mantido a sentença em todos os seus termos. 



    [...]



    O ESTADO DO PIAUÍ, interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, alegando violação aos artigos 40, §2º e 3º da CF/88 com alteração conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98, na medida em que se permitiu a incorporação de remuneração relativa a cargo em comissão, ainda que na atividade, e artigo 5º, XXXVI, pois considerado como direito adquirido a contagem de prazo de vigência anterior à Lei Estadual que previu a possibilidade de referida incorporação. 



    Antes de realizar o juízo de admissibilidade, a d. Vice-Presidência determinou a remessa dos autos ao relator originário em decorrência de eventual divergência com a tese fixada no Tema 395, do STF.



    Em juízo de retratação, a 2ª Câmara de Direito Público do e. TJPI entendeu, data venia equivocadamente, que sua decisão não divergiu do entendimento firmado pelo STF no Tema 485, e manteve seu entendimento, conforme a seguinte ementa: 



    [...]



    Realizado novo juízo de admissibilidade, contudo o recurso não foi conhecido, por decisão monocrática nos seguintes termos: 



    [...]



    O Estado do Piauí interpôs Agravo Interno em face da Decisão que negara seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo sido negado provimento ao Recurso pela decisão reclamada, assim ementada: 



    [...]



    Excelências, veja-se a teratologia da decisão proferida. Não fora atestada a conformidade do Acórdão proferido ao Tema nº 395 do STF. Pelo contrário, entendeu o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que se trata de equívoco a aplicação do Tema 395 do STF ao caso julgado, por referir-se este a servidores públicos federais. Não é necessário desmiuçar-se quanto à aplicabilidade ou não do referido Tema, como entendera o Pleno do TJPI, para verificar manifesta usurpação da competência no presente caso. Ora, se fora proferido entendimento pela Inaplicabilidade do Tema nº 395 ao STF, como pode ter sido mantida a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, na medida em que o art. 1.030, I, a, do CPC, exige para fins de negativa pelo Tribunal de Origem ao seguimento do RE que se verifique a adequação do Acórdão a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal? 



    Em sendo caso de inaplicabilidade de Tema que embasara a negativa de seguimento ao RE, deveria ter sido reformada a Decisão Monocrática proferida para que fosse dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ente público, resguardando a competência do STF para análise das alegações de violação à Constituição Federal!



    Assim, a decisão reclamada, ao manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto mesmo entendendo pela inaplicabilidade do Tema nº 395 do STF, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para realizar o juízo de admissibilidade e julgamento do Recurso Extraordinário interposto.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE, para determinar ao Tribunal de origem a subida imediata do Recurso Extraordinário interposto a este Egrégio Supremo Tribunal Federal para sua apreciação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, usurpação de competência ou teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Como se vê, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Piauí negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 3-4):



    “Sobre a matéria dos autos, observo que há precedentes vinculantes (...) fixados sob o regime de Repercussão Geral (Temas nos 24, 41, 395, do STF), in verbis: 



    [...]



    Por sua vez, a decisão colegiada esclarece que é inviável incorporar a vantagem decorrente dos 5/5 (cinco quintos), por inexistir direito adquirido a regime jurídico, conforme é demonstrado a seguir: 



    [...]



    Com efeito, constato que a decisão ora combatida está em conformidade com os temas acima transcrito, por não conceder a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada, bem como não há direito adquirido a regime jurídico.”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos (eDoc. 8, fls. 3-4):



    “No caso vertente, a decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário (id 13018981) assevera que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos Temas 24, 41, e 395. 



    Nas razões do Agravo, cabe à parte agravante demonstrar a existência de distinção (distinguishing) entre o caso sob julgamento e o precedente indicado, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos ou demonstrar a superação do referido entendimento (overrunling), o que não ocorreu no caso. 



    Inicialmente, observo que a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário, afirmando que o acórdão da Apelação estava em consonância com o Tema 395, STF, contudo, em uma análise mais acurada, verifico que referido tema não poderia ter se aplicado literalmente ao caso dos autos, posto que, apesar da semelhança, faz referência aos servidores públicos federais e o caso em epígrafe trata de servidor público estadual, in verbis: 



    [...]



    Na hipótese dos autos, o Agravante sustenta que o Tema nº 395, STF, deve ser aplicado ao caso, visto que não se refere somente aos servidores públicos federais, mas a todos os servidores da Administração. 



    Ocorre que o Tema 395, STF, faz clara referência, na descrição da tese, que é ilegal a incorporação de quinto pelo exercício de função comissionada ou gratificação no período entre a edição da Lei 9.624/98 e da MP 2.225-45/01, e a lei em questão trata sobre os cargos em comissão e as funções de direção, chefia e assessoramento dos órgãos e entidades da Administração Federal. 



    No mesmo sentido, o Acórdão vergastado, em sede retratação (id 4690657- pág. 965), decidiu que: 



    [...]



    Dessa forma, considero equivocada a aplicação do Tema 395, do STF, posto que faz referência a legalidade da incorporação de quinto e décimo em razão de função comissionada exercida por servidor público FEDERAL, enquanto o Recorrido, no caso, se trata de servidor estadual, regido por LEI ESPECIFICA (Lei complementar estadual nº 13/94) que prevê a incorporação questionada. 



    Assim, não poderia ser aplicado ipsis litteris o tema ao caso em tela, haja vista que o juízo de admissibilidade tem atuação adstrita ao consignado na tese formulada. 



    Contudo, ainda que o Tema 395, do STF, não se adeque literalmente ao caso, a decisão continua devidamente fundamentada na negativa de seguimento recursal por conformidade com precedentes de repercussão geral (Temas 24, 41, do STF). 



    In casu, observa-se que o Agravante não fez qualquer menção de que os Temas nº 24 e 41, do STF não se aplicariam ao caso dos autos, ficando em silêncio com relação a eles, alegando somente que o Tema 395, STF, deveria ser aplicado. 



    Dessa forma, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de distinção (distinguishing) entre o caso sob julgamento e o os Temas 24, 41, do STF, ou superação dos mesmos, devendo a negativa de seguimento ser mantida.”



    Nessas circunstâncias, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata a suposta usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente desta CORTE.



    De acordo com o Tribunal reclamado, “o Agravante não fez qualquer menção de que os Temas nº 24 e 41, do STF não se aplicariam ao caso dos autos, ficando em silêncio com relação a eles”. 



    Desta forma, não sendo o caso de aplicação do Tema 395-RG, como concluiu o próprio tribunal de origem, deveria a parte reclamante ter se insurgido contra os demais temas aplicados. A ausência de demonstração de que tais temas foram questionados na origem, resulta na inviabilidade desta ação. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente